Tribunal: TJES
Processo: 5000500-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000500-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLEA MUSSO LEAL
AGRAVADO: IRLANDA CARLA BORGES e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000500-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ARLEA MUSSO LEAL

AGRAVADO: IRLANDA CARLA BORGES, HEYDERSON DARLAN BORGES, JEFFERSON HELENO BORGES

Advogados do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO VARELLA CABRAL - ES5879, BRUNO DALL ORTO MARQUES - ES8288

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO BAPTISTA BRAGA DIAS - ES2294

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ARLÉA MUSSO LEAL
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM
JUIZ DE DIRETO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da “Ação de Sobrepartilha” nº 00205782520148080024, ajuizada por
IRLANDA CARLA BORGES, HEYDERSON DARLAN BORGES, JEFFERSON HELENO BORGES,
concedeu a tutela de urgência almejada para determinar a abertura de conta judicial com a finalidade de que a agravante deposite 50% (cinquenta por cento) do valor percebido do Banco Bradesco, após morte de seu esposo, por se tratar de valor controverso em que autores/herdeiros alegam terem direito de percepção.

Aduz a agravante,
em síntese
, que o valor percebido, decorrente de plano VGBL, se assemelha a seguro de vida, e portanto, por ser beneficiária de seu falecido esposo, não há comunicabilidade capaz de ensejar ordem de pagamento em favor dos agravados, motivo pelo qual almeja a imediata reforma da decisão objurgada.

Decisão prévia formulada no sentido de negar o efeito ativo almejado.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2021.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ARLÉA MUSSO LEAL
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM
JUIZ DE DIRETO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA/ES,
que, nos autos da “Ação de Sobrepartilha” nº 00205782520148080024, ajuizada por
IRLANDA CARLA BORGES, HEYDERSON DARLAN BORGES, JEFFERSON HELENO BORGES,
concedeu a tutela de urgência almejada para determinar a abertura de conta judicial com a finalidade de que a agravante deposite 50% (cinquenta por cento) do valor percebido do Banco Bradesco, após morte de seu esposo, por se tratar de valor controverso em que autores/herdeiros alegam terem direito de percepção.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que o valor percebido, decorrente de plano VGBL, se assemelha a seguro de vida, e portanto, por ser beneficiária de seu falecido esposo, não há comunicabilidade capaz de ensejar ordem de pagamento em favor dos agravados, motivo pelo qual almeja a imediata reforma da decisão objurgada.

Pois bem. I
n casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, fixo o meu entendimento no sentido de destacar a juridicidade da decisão impugnada,
na medida
em que
há necessidade de que seja elucidada, na instância antecedente, o efetivo fato gerador do valor recebido pela agravante oriundo do Banco Bradesco, a fim de que se possa aferir, com a clareza que se requer, se os autores possuem ou não o direito de partilha
.

A providência adotada na origem, portanto, se consolidou com a cautela necessária para assegurar o direito controvertido, sendo certo a inexistência de ordem de libração de valores para qualquer das partes.

Ademais, não vislumbro comprovado o alegado dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão objurgada até posterior análise do pleito originário, de maneira que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. MANOEL ALVES RABELO:

Acompanho o relator.
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ -

Acompanho o relator.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
CIVIL - PROCESSUAL CIVIL – TUTELA EFETIVADA EM SEDE DE COGNIÇÃO RAREFEITA – CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – VALOR CONTROVERSO PARA FINS DE PARTILHA - NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM JUÍZO – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se juridicidade da decisão impugnada
,
na medida em que há necessidade de que seja elucidada, na instância antecedente, o efetivo fato gerador do valor recebido pela agravante oriundo do Banco Bradesco, a fim de que se possa aferir, com a clareza que se requer, se os autores possuem ou não o direito de partilha.

2.
A providência adotada na origem se consolidou com a cautela necessária para assegurar o direito controvertido, sendo certa a inexistência de ordem de libração de valores para qualquer das partes.

3.
Não se vislumbra o alegado dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão objurgada até posterior análise do pleito originário.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.